Tribunal: TJMT
Processo: 1009604-14.2025.8.11.0000
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-09
Data de publicação: 2025-07-16

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1009604-14.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[JOSE ARMANDO DA GLORIA BATISTA - CPF: 531.863.208-44 (ADVOGADO), MARCEP CORRETAGEM DE SEGUROS S.A. - CNPJ: 43.644.285/0001-06 (EMBARGANTE), ITAU SEGUROS S/A - CNPJ: 61.557.039/0001-07 (EMBARGANTE), ROSIMEIRE SIQUEIRA DE ALMEIDA - CPF: 013.168.901-04 (AGRAVADO), DORIS PATRICIA DIAS VIEIRA MOTA - CPF: 973.556.901-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
EMBARGOS REJEITADOS. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DE PRESCRIÇÃO ÂNUA – ART. 206, §1o, II, 'b', DO CÓDIGO CIVIL – TERMO INICIAL – CIÊNCIA DA RECUSA DO PAGAMENTO PELA SEGURADORA – TEORIA DA
ACTIO NATA
– PRECEDENTES DO STJ – PRESCRIÇÃO NÃO IMPLEMENTADA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

O artigo 1.022 do Código de Processo Civil dispõe que os embargos de declaração têm a finalidade de expungir do julgado eventual omissão, contradição ou obscuridade, além de possibilitar a correção de erro material, não se destinando a sanar eventual inconformismo, tampouco o reexame de matéria já decidida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por ITAÚ CORRETORA DE SEGUROS S/A e ITAÚ SEGUROS S/A em face do acórdão proferido por esta e. Terceira Câmara de Direito Privado no julgamento do Agravo de Instrumento no 1009604-14.2025.8.11.0000, o qual, por unanimidade, conheceu parcialmente do recurso e, nesta parte, negou-lhe provimento, mantendo a decisão interlocutória que afastou a alegação de prescrição ânua da pretensão autoral.

Em suas razões, os embargantes sustentam:

(i) a inexistência de caráter protelatório nos presentes embargos, os quais se destinam exclusivamente à obtenção de prequestionamento para fins de eventual interposição de recurso especial, nos termos da Súmula 98 do STJ;

(ii) a existência de omissão relevante no acórdão, especificamente quanto à definição do termo inicial do prazo prescricional da pretensão de cobrança securitária;

(iii) que o acórdão reconheceu a data da negativa formal (18/08/2023) como o marco inicial do prazo, sem, contudo, manifestar-se de modo expresso sobre a tese defendida pelos embargantes no sentido de que o prazo deveria ter como marco a data da ciência da invalidez (30/05/2022), conforme previsto na Súmula 278 do STJ e reiteradamente reafirmado pela jurisprudência da Corte Superior;

(iv) a necessidade de manifestação expressa sobre o art. 206, §1o, II, “b” do Código Civil e art. 189 do mesmo diploma legal, para fins de prequestionamento, uma vez que a interpretação dominante no STJ é no sentido de que, em seguros por invalidez, o termo inicial do prazo prescricional é a ciência inequívoca da incapacidade e não a negativa da seguradora;

(v) que, entre a ciência da invalidez (30/05/2022) e a comunicação do sinistro (10/06/2023), decorreu mais de um ano, razão pela qual a pretensão já estaria fulminada pela prescrição quando da propositura da ação (04/04/2024).

Ao final, requerem o conhecimento e o provimento dos presentes embargos para sanar a omissão apontada, bem como a manifestação expressa sobre os dispositivos legais e entendimento jurisprudencial indicado e o prequestionamento da matéria federal (artigos 189 e 206, §1o, II, “b”, do Código Civil) com vistas à eventual interposição de recurso especial.

As contrarrazões não foram ofertadas.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Cuida-se de embargos de declaração opostos por Itaú Corretora de Seguros S/A e Itaú Seguros S/A, com fulcro no art. 1.022 do Código de Processo Civil, em face do acórdão desta Câmara que, por unanimidade, conheceu parcialmente do agravo de instrumento e, nesta parte, negou-lhe provimento, reconhecendo a tempestividade da ação de cobrança de seguro ajuizada pela parte autora, ante a ausência de prescrição.

Sustentam os embargantes, em apertada síntese, a existência de omissão quanto à análise da tese de que o termo inicial do prazo prescricional deveria ser a data da ciência da invalidez da autora (30/05/2022), e não a data da negativa do pagamento pela seguradora (18/08/2023), invocando, para tanto, precedentes do Superior Tribunal de Justiça e a Súmula 278 daquele Tribunal.

Requerem, ainda, manifestação expressa sobre os artigos 189 e 206, §1o, II, "b", do Código Civil, para fins de prequestionamento.

Pois bem.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

É consabido que
omissa
é a decisão que deixa de se manifestar sobre algum dos pedidos formulados pelas partes ou sobre questão ou aspectos da causa de influência fundamental para julgamento;
contraditória
é a decisão cujos fundamentos estão postos no sentido contrário do dispositivo;
obscura
é a decisão redigida de maneira incompreensível, que padece de falta de clareza; o
erro material
é o equívoco verificável de plano, consistente em lapso involuntário, erro de escrita ou digitação.

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a parte embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada, razão pela qual a via eleita é manifestamente inadmissível.

O acórdão embargado enfrentou de forma clara, coerente e fundamentada a tese da ocorrência ou não de prescrição, firmando entendimento em harmonia com a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional nas ações de cobrança securitária é a data da negativa do pagamento pela seguradora, em consonância com a teoria da
actio nata
.

Confira-se os trechos pertinentes:

“Com efeito, a questão atinente ao marco inicial do prazo prescricional das ações de cobrança securitária encontra-se pacificada no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, que adota a chamada teoria da actio nata e fixa como termo inicial do prazo prescricional a data da negativa da cobertura pela seguradora, e não a data do sinistro ou da constatação da invalidez.

A jurisprudência que conduz e ilumina a resolução da presente controvérsia é clara:

“CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA . SEGURO DE DANO. PRESCRIÇÃO. SEGUROS EM GERAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL . RECUSA DA SEGURADORA. 1. [...]. A prescrição tem como termo inicial do transcurso do seu prazo o nascimento da pretensão (teoria da actio nata). Somente a partir do instante em que o titular do direito pode exigir a sua satisfação é que se revela lógico imputar-lhe eventual inércia em ver satisfeito o seu interesse . 4. Com relação aos seguros em geral, na vigência do CC/16, a Segunda Seção assentou a tese de que não poderia transcorrer prazo prescricional algum enquanto a seguradora não decidisse o pleito indenizatório endereçado a ela pelo segurado. Editou-se, assim, o enunciado da Súmula 229. Todavia, ainda na vigência desse diploma civilista, passou a jurisprudência do STJ a perfilhar a tese segundo a qual o termo inicial do prazo prescricional seria o momento da recusa de cobertura pela seguradora, ao fundamento de que só então nasceria a pretensão do segurado em face da seguradora . 5. Com o advento do CC/02, alterou-se a redação da alínea b do II do § 1o do art. 206, estabelecendo como termo inicial do prazo prescricional a data da ciência do "fato gerador da pretensão". A interpretação desse dispositivo em conjunto com o estabelecido no art . 771 do mesmo diploma legal conduz à conclusão de que, antes da regulação do sinistro e da recusa de cobertura nada pode exigir o segurado do segurador, motivo pelo qual não se pode considerar iniciado o transcurso do prazo prescricional tão somente com a ciência do sinistro. Por essa razão, é, em regra, a ciência do segurado acerca da recusa da cobertura securitária pelo segurador que representa o "fato gerador da pretensão". 6. Na hipótese, o Tribunal de origem considerou como termo inicial da prescrição a data do sinistro. Todavia, o prazo prescricional apenas começa a fluir com a ciência do segurado quanto à negativa da cobertura securitária, de modo que a pretensão do recorrente não está fulminada pela prescrição. 7. Recurso especial conhecido e provido.” (STJ - REsp: 1970111 MG 2021/0233899-3, Relator.: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 15/03/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2022)

In casu, restou incontroverso que a autora teve ciência da sua invalidez em 30/05/2022; o aviso de sinistro foi realizado apenas em 10/06/2023; a negativa formal da seguradora ocorreu em 18/08/2023 e a presente ação foi proposta em 04/04/2024.

Logo, nos termos da jurisprudência supracitada, o prazo prescricional iniciou-se somente em 18/08/2023, com a recusa da cobertura, e a demanda foi proposta dentro do prazo ânuo, sendo, portanto, tempestiva.”

Assim, não há falar em omissão, pois o julgado explicitamente adotou entendimento oposto ao defendido pelos embargantes, repudiando a tese da ciência da invalidez como marco inicial, não sendo exigível, do órgão julgador, que reitere ponto a ponto todos os argumentos suscitados, desde que o conjunto da decisão revele adequadamente as razões de convencimento, como se deu no caso.

Além disso, não se pode admitir o uso dos embargos de declaração como sucedâneo recursal, tampouco sua utilização para rediscussão do mérito da causa. A pretensão do embargante extrapola os limites legais do art. 1.022 do CPC, revelando mero inconformismo com o desfecho do julgamento.

Por fim, em relação ao prequestionamento, já é pacífico o entendimento de que, inexistente omissão quanto à matéria suscitada, também inexiste obrigatoriedade de o julgador tecer considerações específicas sobre todos os dispositivos invocados, bastando que tenha deliberado, ainda que implicitamente, sobre o tema objeto do recurso.

Dispositivo.

Com tais considerações,
REJEITO
os embargos de declaração.

Ficam as partes advertidas de que a repetição imotivada das teses já enfrentadas poderá ensejar a aplicação da penalidade prevista no § 2o do art. 1.026 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2025